Tribunal: TJBA
Processo: 8017814-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017814-05.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERA LUCIA COSTA SARMENTO Advogado(s): RAPHAEL DE MORAES SARMENTO FILHO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. DESCONTO EM PROVENTOS IDENTIFICADO COMO "ESTORNO AC. PROVENTOS". ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. ALEGADA APLICAÇÃO DA EC Nº 103/2019. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, visando à suspensão de desconto mensal identificado em seus contracheques como "Estorno Ac. Proventos", no valor de R$ 7.029,67, sob o fundamento de suposta acumulação indevida entre aposentadoria e pensão por morte. Alegou-se que os benefícios têm fatos geradores distintos e que não foi instaurado processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa. A liminar foi parcialmente deferida para suspender o desconto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode efetuar desconto nos proventos de servidora aposentada por suposta acumulação indevida de benefícios, sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se é possível a restituição de valores descontados antes da impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública pode rever atos administrativos mediante autotutela, mas deve observar o devido processo legal quando os atos atingem direitos patrimoniais do servidor, especialmente de natureza alimentar, conforme a Súmula nº 473 do STF e a tese firmada no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296-RG). 4. A ausência de comprovação de instauração de processo administrativo regular, com garantias de contraditório e ampla defesa, torna ilegítima a supressão unilateral de verba dos proventos da servidora, mesmo diante de notificação desacompanhada de comprovação de ciência. 5. A acumulação entre aposentadoria e pensão por morte decorre de fatos geradores distintos e, independentemente da controvérsia jurídica sobre sua limitação, não autoriza desconto direto sem observância do devido processo legal. 6. O Mandado de Segurança não admite efeitos patrimoniais retroativos à impetração, sendo vedada a devolução de valores descontados antes de 10/05/2022, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF e do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. É ilegítima a supressão de valores dos proventos de aposentadoria de servidora pública, sob fundamento de acumulação indevida, sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A Administração pode revisar a acumulação de benefícios, desde que precedida de regular processo administrativo e com ciência efetiva da interessada. 3. Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança produzem efeitos a partir da data da impetração do mandado, sendo vedada a devolução de valores descontados anteriormente. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; EC nº 103/2019, art. 24, § 2º; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, e 25; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 473; STF, Súmulas nº 269 e 271; STF, Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296-RG); STF, Enunciado nº 512; STJ, Enunciado nº 105. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017814-05.2022.8.05.0000, em que é Impetrante VERA LUCIA COSTA SARMENTO, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pelo Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)